Tribunal: TJDFT
Processo: 0703579-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703579-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: PATRICIO DE JESUS OLIVEIRA NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO SAFRA S.A. em face de PATRÍCIO DE JESUS OLIVEIRA NETO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos de ação de Busca e Apreensão (autos n. 0716996-90.2019.8.07.0003), determinou o cumprimento de decisão anterior, concernente à comprovação do paradeiro do veículo objeto da demanda, mediante fotografia, ou a conversão da busca e apreensão em ação de execução. A decisão agravada tem o seguinte teor: Defiro o requerimento apresentado. Concedo o prazo de 10 dias para a parte autora cumprir a decisão de ID 53517298, sob pena de extinção do feito. A decisão anterior foi assim proferida: Inicialmente, cumpre registrar que há um excessivo número de mandados expedidos por oficial de justiça, especialmente em ações de busca e apreensão como a presente, que constituem cerca de 25% a 30% do total de demandas em tramitação neste juízo, resultando em um elevado dispêndio de recursos públicos, procedimentos administrativos e deslocamentos de oficiais de justiça. Por tal motivo foi recebido ofício do Desembargador Humberto Adjuto Ulhoa, Corregedor da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, informando a existência de procedimento administrativo PA SEI 10877/2018 e solicitando a adoção de providências para redução do número de mandados encaminhados para cumprimento por oficial de justiça. Em atendimento aos princípios da eficiência da administração pública (artigo 37 da Constituição Federal), da cooperação (artigo 6o do Código de Processo Civil), da economia e da celeridade processual (artigos 5, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e 4o do Código de Processo Civil), deve a parte autora contribuir para a maior efetividade do processo com menor dispêndio de recursos públicos evitando a realização de inúmeras diligências inúteis. Nesse passo, a despeito de todos os argumentos apresentados pela parte autora, indefiro o pedido formulado e concedo a oportunidade, no prazo de 10 dias para indicar objetivamente onde pode ser encontrado o veículo descrito na inicial, podendo ser por intermédio de fotografia, ou requeria a conversão da demanda em ação de execução, sob pena de extinção. O Agravante aduz que o indeferimento do pedido de expedição de mandado de busca e apreensão viola a legislação, assim como a exigência quanto à comprovação de que o bem se encontra no endereço fornecido pelo credor. Requer a reforma da decisão para que seja mantida a liminar de busca e apreensão anteriormente deferida. Acrescenta que a manutenção da sentença causará riscos de grave lesão. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017 do CPC. O preparo foi demonstrado (ID 14289460). O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Recebo o recurso. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Depreende-se dos autos que após a realização de duas diligências para realização da apreensão do veículo objeto da demanda de busca e apreensão, sobreveio a decisão agravada, que determinou a comprovação da localização do bem, ou a conversão do feito em execução, sob pena de extinção do feito. Com efeito, não há previsão legal que autorize a determinação de produção de prova inequívoca quanto à localização exata do bem a ser apreendido. Além disso, por se tratar de veículo automotor, a ordem judicial é de difícil cumprimento, uma vez que o bem se caracteriza pela facilidade de locomoção. Por outro ângulo, observa-se que a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva constitui faculdade do credor, na forma prevista no artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/69. Vale recordar que os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, estampados no art. 6o do Código de Processo Civil, traduzem a recomendação de que tanto as partes quanto o Juízo devem colaborar entre si com vistas a alcançar um processo mais justo e efetivo. Tal orientação não implica em impor a uma das partes obrigação não prevista em lei ou no contrato, sob o fundamento de excesso de mandados a serem cumpridos pela estrutura judiciária. No mesmo sentido, destaco o seguinte precedente deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESENTRANHAMENTO DE NOVO MANDADO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. 1.Não há previsão legal para a exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor, para que só assim seja autorizado o desentranhamento de novo mandado de busca e apreensão. 1.1. Revela-se indevida e descabida a exigência da comprovação da localização do bem, até porque, em se tratando de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal, dificulta-se sobremaneira sua localização, além da presunção da boa-fé do ato praticado pelo autor que requereu o cumprimento no endereço fornecido. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada. 3. No caso dos autos, resta demonstrado o interesse da parte autora que, diante do inadimplemento do réu, não encontra outro meio para receber os valores em atraso, senão a presente ação de busca e apreensão. Desta forma, a prestação jurisdicional se mostra, neste momento, necessária e útil para solução da lide, pois não há um intervalo considerável entre a concessão da liminar e a decisão que condicionou a expedição de novo mandado de busca e apreensão à comprovação de que o bem efetivamente estaria no local a ser diligenciado. 4. Deve-se observar o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC), estrategicamente inserido no capítulo de Normas Fundamentais do Processo Civil, que orienta o julgador, sempre que possível, na condução do processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil às partes. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1227579, 07210890820198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 6/2/2020.) Nesse passo, havendo diligência possível para localização do bem, não pode o credor ser obrigado a apresentar fotografia a respeito da localização do veículo, porquanto inexiste tal requisito na legislação. Portanto, vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado. Julgo, ainda, que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso não seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, o que poderia implicar na extinção do feito prematuramente. Pelo exposto, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que o feito de origem tenha regular processamento, com a expedição de novo mandado de busca e apreensão. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020 15:39:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador